Tribunal: TJBA
Processo: 8035791-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035791-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, DANDARA LESCANO, BIANCA COSTA ARAUJO

AGRAVADO: EDSON JOSE FERREIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

PJ6

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. OBESIDADE. INTERNAÇÃO. CLÍNICA. INDICAÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. SAÚDE E DIGNIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. GARANTIA. NECESSIDADE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. PRESENÇA. LIMITAÇÃO DE INTERNAMENTO A PERÍODO INICIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS. ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE ÓRGÃO. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035791-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como Agravado EDSON JOSE FERREIRA DE BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça